Tribunal: TJDFT
Processo: 0704213-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704213-21.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M. C. A. D. S. L., M. D. F. A. D. S. L., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE AMERICO DA SILVA LUCENA, MARCELO CASSIANO DE LUCENA E SOUZA JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL, M. C. A. D. S. L., M. D. F. A. D. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE AMERICO DA SILVA LUCENA, MARCELO CASSIANO DE LUCENA E SOUZA JUNIOR D E S P A C H O Em sua manifestação, o Ministério Publico punga pela cassação da sentença e envio do feito à Justiça Federal em observância ao Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se as partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar ventilada pelo parquet. Brasília, DF, 4 de agosto de 2021 14:45:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador